Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-73.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ÔNIBUS. ACIDENTE NO DESEMBARQUE. ALEGAÇÃO DE CORTES NOS DEDOS. DEPOIMENTO CONTROVERTIDO COM O LAUDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, violação aos princípios da informalidade, cooperação, contraditório e ampla defesa. No mérito, alega que o boletim de ocorrência e atendimento hospitalar são suficientes para comprovarem o acidente ocorrido durante o desembarque, quando a porta do ônibus se fechou prematuramente, causando lesões físicas, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) eventual nulidade de sentença; (ii) se os fatos narrados restaram comprovados e, se demonstrados, analisar a responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, violação aos princípios da informalidade, cooperação, contraditório e ampla defesa. Nos Juizados Especiais, a informalidade não exime a parte da necessidade de apresentar narrativa minimamente suficiente e prova inicial idônea, sobretudo quando o pedido é fundado em fato específico (acidente em transporte) que admite documentação básica (BO, atendimento médico, indicação de data, linha/placa, horário, eventual testemunha). A faculdade de oportunizar emenda é instrumento de saneamento, não um dever absoluto de correção substancial da causa de pedir. A atuação cooperativa do juízo não converte o magistrado em patrono da parte nem o obriga a suprir deficiência probatória ou a reconstruir a narrativa. A sentença que julga improcedente por insuficiência de prova produzida não cerceia a defesa quando a parte teve a oportunidade de formular sua versão fática, anexar documentos e participar da instrução, conforme se verifica do depoimento juntado aos autos, o que revela que a parte conseguiu exercer contraditório e ampla defesa, inclusive em grau recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Da análise detida dos autos, especialmente o depoimento prestado em audiência de instrução, depreende-se que parte autora não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório em afronta ao art. 373, I, do CPC.
7. Conforme relatado em audiência, a autora afirmou que o acidente teria sido presenciado por diversos passageiros, mencionando, inclusive, um rapaz que teria advertido o motorista acerca do ocorrido. Declarou, ainda, que, no dia seguinte aos fatos, os ferimentos foram observados pela proprietária da residência onde prestava serviços de diarista. Não obstante tais afirmações, a autora, embora regularmente intimada (ID 80150045), deixou de indicar quaisquer dessas pessoas como testemunhas aptas a corroborar sua versão dos fatos.
8. No tocante às lesões, a autora afirmou que um dedo da mão direita e outro da mão esquerda teriam apresentado cortes com sangramento. O documento médico de atendimento, porém (ID 80150022 – p. 2), diverge dessa narrativa, consignando apenas contusão, sem qualquer menção a ferimentos cortantes.
9. Cumpre destacar, ainda, que a autora afirmou que seu cartão mobilidade seria apto a demonstrar o efetivo uso do ônibus na data do fato narrado; contudo, tal documento não foi acostado, o que enfraquece a comprovação mínima da dinâmica alegada.
10. Diante desse cenário, a narrativa apresentada mostra-se controvertida e desamparada de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso improvido.
12. Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, I.